Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725364-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA ROSA DALOSTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Patrícia Rosa Dalosto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0730667-79.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Patrícia Rosa Dalosto, no dia 11/06/2025, em desfavor do Distrito Federal. Examinando o feito, nota-se que a autora pleiteou a concessão da gratuidade judiciária. Os autos vieram conclusos no dia 13/06, após o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF se declarar absolutamente incompetente para processar e julgar a causa. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” (art. 98, caput). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), após se debruçar sobre o sentido do referido preceito normativo, definiu entendimento no sentido de que o benefício legal da gratuidade judiciária deve favorecer apenas os litigantes que percebem até 5 (cinco) salários-mínimos a título de remuneração mensal bruta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DPDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA 1. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, §2o e 100, ambos do CPC. 1.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 2.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). É o caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante. (TJDFT, 3a Turma Cível, Agravo de instrumento 0749568-74.2020.8.07.0000, Acórdão n.o 1367828, rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 25/08/2021). (Negritei)” Compulsando os autos, nota-se com clareza que a requerente percebe, a título de remuneração mensal bruta, um valor superior ao "teto" acima mencionado. É interessante observar que o entendimento jurisprudencial do TJDFT se harmoniza, de certa maneira, com o recente Acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o enquadramento na faixa de isenção de imposto de renda (IRPF) não deve ser utilizado como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (2a T., AgInt no AREsp 2.441.809/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 8/4/2024 – Informativo n.o 811). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício legal da gratuidade de justiça. Nesse pórtico, com fundamento no art. 290 do CPC [1], intime-se a demandante para juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais, sob pena de a distribuição do feito ser cancelada. Prazo de 15 dias úteis. Cumprida a determinação acima ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos, procedendo-se às certificações cabíveis.” A Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Afirma que recebia pensão de ex-servidor da Polícia Civil do Distrito Federal, que foi cessada em junho de 2025, pelo ato administrativo questionado nos autos de referência. Ressalta que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem sacrificar o sustento de sua família. Argumenta que se encontra em situação de superendividamento, já reconhecida em outros processos, por ter contraído empréstimos consignados junto a quatro instituições financeiras distintas. Aponta que suas despesas mensais atingem R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e com a perda da pensão, não possui meios para supri-las. Destaca, ainda, não possuir patrimônio líquido disponível. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, após o recebimento do agravo de instrumento pelo tribunal, o relator, se não couber a aplicação dos artigos 932, incisos III e IV, pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder, em caráter antecipatório, a tutela recursal pleiteada, total ou parcialmente, comunicando a decisão ao juiz. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que reputo presentes. Conforme relatos, pede a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, para lhe conceder gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas desprovidas de condições econômico-financeira (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos de origem comprovam a atual incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas do processo. Da análise dos autos, afere-se que a ora Agravante pretende restabelecer a pensão por morte que recebia da Polícia Civil do Distrito Federal – Id. 73246224. Os documentos acostados aos autos comprovam que a Agravante percebia aproximadamente R$ 12.907,50 (doze mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos) e líquidos de R$ 3.909,11 (três mil, novecentos e nove reais e onze centavos), em decorrência de descontos de oito empréstimos em sua folha de pagamento (Id. 73246255). O referido montante é inferior ao patamar de cinco salários mínimos comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). Ademais, a Agravante teve a gratuidade de justiça concedida no Processo no 0710031-74.2025.8.07.0007, movido contra o BRB - Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A, Banco Pan S.A. e Banco Inter S.A, no qual narra que os descontos em sua folha de pagamento têm comprometido sua subsistência (Id. 73248062 - Pág. 151). Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, circunstância que evidencia o perigo de dano de difícil reparação, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal e concedo gratuidade de justiça à Agravante. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não citado nos autos de origem. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora